Tribunal: TJBA
Processo: 8007317-97.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8007317-97.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS DE TERCEIROS. PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Na espécie, trata-se de pedido indenizatório em virtude de dano ambiental em ricochete supostamente ocasionado pelas empresas acionadas decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, que se materializa, notadamente, pela má gestão na captação da força hidráulica das águas para a produção de eletricidade e no sistema de abastecimento de populações. 2. Forçoso salientar, nesse passo, que a matéria ora versada já encontra posicionamento consolidado no âmbito deste Órgão Colegiado, no sentido de atribuir competência ao Juízo da Vara Cível e Comercial em casos semelhantes. Desse modo, o princípio da colegialidade revela-se como norte na condução deste voto. Nessa toada, por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado. 3. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 1ª Vara Cível e Comercial da comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007317-97.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e como apelada Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2020 .